Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO II. NUSINERSENA (SPINRAZA). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO PADRONIZADO. INDICAÇÃO PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 106. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.
2. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
3. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
4. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
5. Diante da análise desfavorável do NATJUS deste eg. Tribunal, asseverando inexistir fortes evidências de eficácia e segurança no início tardio do tratamento, caberia ao Autor ter carreado ao feito informações capazes de se contrapor especificamente à conclusão da Nota Técnica, o que não ocorreu, de modo que não foi atendido de forma satisfatória um dos requisitos estabelecidos pelo c. STJ no Tema 106, qual seja, a demonstração inequívoca da necessidade do fármaco.
6. Nesse contexto, não se encontra preenchido o primeiro requisito previsto na tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 106, qual seja, a “Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
7. Em que pese a indiscutível gravidade do problema que acomete o Autor/Apelante, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes qualificados dos Tribunais Superiores.
8. Apelação conhecida e não provida.